Tribunal: TJDFT
Processo: 0733481-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0733481-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADA: MARIANA EMILLY DE MOURA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão de ID 166753664, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação revisional com pedido de tutela de urgência n 0723133-49.2023.8.07.0003, interposta por MARIANA EMILLY DE MOURA. Na decisão, o Juízo de 1o Grau deferiu a tutela de urgência para determinar que que as requeridas mantivessem o plano de saúde da agravada com aplicação dos índices de reajuste autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, nos seguintes termos: Defiro o pedido de gratuidade e determino a tramitação prioritária do feito (doença grave). Anote-se. Cuida-se de ação de revisional movida por MARIANA EMILLY DE MOURA em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A, na qual a parte requerente postula o reconhecimento da abusividade do reajuste aplicado pelas requeridas nas mensalidades do contrato de plano de saúde pactuado entre as partes. A requerente narra que é beneficiária do plano de saúde mantido pela primeira requerida Unimed Saúde desde 18/05/2022, carteirinha no 08650003606766007, por intermédio da administradora do plano Qualicorp, ora segunda requerida. Relata que é portadora de enfermidade classificada sob o CID 10 c.49.9, que é um tipo de câncer raro em coxa direita denominado “sarcoma alveolar” e faz tratamento para imunoterapia com Atezolizumabe, iniciado em fevereiro de 2023, o qual tem apresentado excelente resposta clínica, não podendo ser interrompido, ante o risco de morte da paciente pela enfermidade. Informa que o tratamento descrito atualmente é custeado pelo plano contratado, e a mensalidade, até o mês de maio de 2023, era de R$ 573,37. Contudo, no mês de junho do mesmo ano, houve um reajuste de 66,07% sobre esse valor, passando a custar R$ 952,20. Sustenta que o percentual reajustado é abusivo e, tomando como base o valor de reajuste autorizado pela ANS para planos individuais no ano de 2023, o reajuste deveria ser de até 9,63%, percentual este que geraria o aumento da mensalidade para a quantia de R$ 628,58; ou seja, está pagando uma diferença de R$ 323,62. Acrescenta que não possui recursos para arcar com as mensalidades do plano de saúde no valor atual de R$ 952,20 e não pode sem a sua assistência médica, uma vez que se encontra em tratamento de câncer. Pede, em tutela de urgência, que a ré seja compelida a emitir novos boletos de pagamento das parcelas vincendas de seu plano de saúde, com aplicação dos índices de reajuste autorizados pela ANS, o que corresponde à mensalidade de R$ 628,58 (seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos) ou, subsidiariamente, seja autorizada a consignação em juízo das mensalidades no valor apontado. Decido. A tutela de urgência pretendida exige, para sua concessão, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). Além disso, o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado não pode existir (art. 300, §1o, do CPC). Compulsando os autos verifico que os fatos aduzidos pela parte autora são verossímeis, uma vez que está comprovada a contratação do plano de saúde, na modalidade “Clássico Regional Brasília ADS – E (EA)”, com a mensalidade inicial de R$ 573,37, em 18/05/2022 (ID 166585261). Também está demonstrado que na data da contratação a autora possuía 24 anos de idade e no mês de maio do ano atual completou 25 anos, ou seja, não houve mudança na faixa etária de reajuste do plano de saúde, permanecendo na faixa entre 24 a 28 anos, com a previsão contratual de reajuste anual na modalidade contratada do percentual de 6,24% (ID 166585261 - pág. 8). Por outro lado, a necessidade de continuidade do plano de saúde está demonstrada, tendo em vista o quadro de saúde da autora descrito no relatório médico de ID 166585267, o qual atesta que a beneficiária é portadora de doença grave, com risco de morte caso o seu tratamento médico seja interrompido. Além disso, consta a notificação da operadora ré de que o reajuste definido para o plano da requerente foi de 66,07% (ID 166585262 e ID 166585266); a notícia extraída do portal da ANS, informando a limitação em 9,63% do índice de reajuste para os planos de saúde individuais e familiares, teto este válido para o período entre maio de 2023 e abril de 2024 (ID 166585269). A relação contratual entre a autora, a operadora de plano de saúde e a administradora do plano resta demonstrada, assim como o pagamento em dia das mensalidades. A autora também juntou sua carteira de trabalho e extratos bancários para provar sua atual condição econômica e insuficiência de recursos para arcar com o pagamento da mensalidade com o reajuste aplicado pelas rés. Registro que, apesar de o plano de saúde na modalidade coletiva não se submeter aos limites máximos de reajustes estipulados pela ANS, o aumento em percentual superior a 66% vai além do percentual previsto no contrato para beneficiários com 59 anos ou mais (63,04%), faixa etária essa muito acima da que se encontra a requerente. Observa-se, ainda, que o caso concreto se reveste da devida urgência, tendo em vista que, segundo o médico da autora, o tratamento ministrado à autora tem apresentado excelente resposta clínica e caso seja interrompido há risco de morte da beneficiária pela enfermidade. Por fim, a medida não é irreversível pois, se o pedido for improcedente, a requeridas poderão adotar as providências para retomar a cobrança das mensalidades com o reajuste aplicado, como também poderão ser ressarcidas de eventuais diferenças nos valores pagos pela autora. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que as requeridas passem a emitir os novos boletos de pagamento das parcelas vincendas do plano de saúde contratado pela autora, com aplicação dos índices de reajuste autorizados pela ANS, o que corresponde à mensalidade de R$ 628,58 (seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos), sob pena de imposição de multa e outras medidas que se fizerem necessárias. Caso os boletos não sejam emitidos, fica desde já autorizada a consignação em juízo das mensalidades no valor ora apontado, a fim de que o plano de saúde não seja cancelado. [...] (ID 161484091 do processo originário). Nas razões recursais a agravante sustenta que a agravada teve ciência do reajuste por variação de custos médico-hospitalares (VCMH) e sinistralidade, dessa forma não demonstrou em momento algum o perigo de dano, assim, não haveria possibilidade do deferimento da medida liminar. Assevera que durante todo o período a parte recorrida não manifestou discordância em relação aos reajustes aplicados, de forma diversa, arcou pontualmente com as mensalidades e, em contrapartida, usufruiu de todas as prerrogativas do plano contratado, sem apresentar qualquer resistência. Aduz que a agravada não juntou qualquer documento que comprovasse a legítima necessidade financeira em arcar com valor da mensalidade, nem citou eventual motivo palpável que evidenciasse o real perigo do dano pelo reajuste sobreposto. Pontua que o plano de saúde em questão está vinculado à modalidade coletivo por adesão, e assim sendo, a entidade de classe negocia diretamente com a administradora do benefício, ou seja, não é um plano individual onde a negociação é feita entre os beneficiários e a operadora. Destaca que o reajuste por VCMH é plenamente admitida inclusive com aval da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ; e que em relação a alteração de valor pela sinistralidade, também denominado de reajuste técnico, salienta que é uma das modalidades de reajuste previstas no contrato e admitida pela ANS, pela lei e pelo Poder Judiciário, compondo a base de cálculo do reajuste anual final aplicado. Argumenta, ainda, que: Dessa forma, evidente que nas demandas em que se discute o reajuste da mensalidade em função do reajuste anual é vedado ao órgão judicial afastar ou reduzir o percentual de reajuste sem o amparo de prova técnica atuarial, em respeito ao mutualismo e ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Nítida, portanto, a existência de presunção de legalidade na aplicação do reajuste pela variação dos custos médico hospitalares e sinistralidade, de modo que não poderia este, sem prova atuarial, ter sido reduzido pela r. decisão objurgada. Informa que o poder judiciário fixou entendimento no sentido que os reajustes de VCMH e sinistralidade dos contratos de assistência suplementar à saúde são lícitos e devem incidir se for demonstrado pela operadora a necessidade de seu implemento. No caso concreto o reajuste questionado está calcado em base atuarial idônea, que demonstra a sua efetiva necessidade para a manutenção econômico-financeira do contrato. Em tempo, destaca a presença dos requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do mérito recursal; e b) no mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência à agravada. Preparo regular (ID 50110500). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, poderá ser atribuído efeito suspensivo se a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e se for demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à verificação de possível abusividade em reajuste de valor da mensalidade de plano de saúde. Pois bem. Inicialmente, acerca do tema, importante destacar que, conforme dispõe a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Dessa forma, observa-se que não sendo a titular do plano de saúde administrada por entidade de autogestão, o Código de Defesa do Consumidor – CDC incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde e seus beneficiários. Verificada, no caso concreto, a aplicação do CDC, salienta-se que o art. 6o, inciso VIII, do referido diploma, descreve como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos quando a parte for hipossuficiente de acordo com os regramentos legais, o que se coaduna com a situação analisada. Quanto ao alegado pela agravante de que a agravada não teria manifestado discordância acerca dos reajustes aplicados durante todo o período de contratação, destaco que, pela relação consumerista verificada, as cláusulas contratuais, principalmente em casos como o ora analisado, que envolve a proteção da vida, devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Em complemento, enfatizo que o princípio da liberdade contratual não é absoluto, devendo ser respeitadas as normas de ordem pública, entre as quais aquela que veda a inclusão de cláusula contratual que traga ao consumidor desvantagem excessiva. Assim, cláusulas contratuais que coloquem o beneficiário em desvantagem exagerada, podem ensejar a aplicação do art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe: Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; Em relação aos reajustes, nos termos do art. 35-E, § 2o, da Lei n. 9.656/98, apenas no que tange aos contratos individuais de plano de saúde recai a previsão de que a alteração das contraprestações pecuniárias estará adstrita à prévia aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. A previsão legal descrita acima não se aplica aos seguros coletivos de saúde por adesão, dessa forma, no contrato ora analisado, a majoração do valor das mensalidades pode ser livremente pactuada pelas partes contratantes e não se sujeita à eventual anuência da Agência Nacional de Saúde Suplementar, cabendo à referida autarquia somente o monitoramento dos reajustes aplicados, mas não a definição de um índice como teto. Conforme precedente deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reajuste financeiro, ou anual, previsto contratualmente, tem por objetivo a garantia da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e possibilitar a continuidade e a qualidade do atendimento dos serviços médicos, hospitalares e laboratoriais disponibilizados no plano de saúde, sendo considerado no cálculo a maior longevidade da população, a ampliação de coberturas, a incorporação de novas tecnologias, a maior utilização dos serviços disponibilizados e a variação dos custos com assistência médico-hospitalar (Acórdão 1388041, 07039140920218070007, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suas razões recursais, quanto aos índices de reajustes por sinistralidade e por VCMH aplicados, a agravante assim descreveu (folhas 12, 13 e 14 do ID 50110499): O reajuste anual aplicado e contestado pela petição inicial decorre do reajuste por sinistralidade e por VCMH que incidiram no contrato das partes. O reajuste por sinistralidade, também denominado de reajuste técnico, é uma das modalidades de reajuste prevista no contrato e admitida pela ANS, pela lei e pelo Poder Judiciário e compõe a base de cálculo do reajuste anual aplicado. Em suma: a sinistralidade é o resultado da divisão do valor total dos sinistros indenizados ao grupo integrante do contrato de adesão em questão pelo total das mensalidades arrecadadas durante o período de apuração (mensalidade). Referido reajuste visa garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção das bases objetivas do negócio jurídico de trato sucessivo. Com efeito, uma vez projetado o contrato para operar em determinadas circunstâncias de fato, a alteração substancial desse suporte fático representada por um significativo recrudescimento da sinistralidade, torna-se necessária e lícita a incidência da cláusula que admite o reajuste do equilíbrio econômico-atuarial do risco assumido pela operadora, agravado pela performance da sinistralidade do contrato, em níveis que extrapolaram a proporção dos riscos originalmente assumidos. [...] De outro lado, o reajuste de VCMH – Variação dos Custos Médico Hospitalares, também conhecido como reajuste financeiro, visa o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de plano de saúde prevendo a variação do valor da contraprestação em função dos aumentos, dentro de um certo período, dos custos havidos com honorários médicos, diárias, taxas, ampliação de coberturas, incorporação de novas tecnologias e medicamentos de tratamento, além de incremento nas despesas de administração e de comercialização. Através de sua aplicação, mantém-se a proporcionalidade do valor da contraprestação do beneficiário ao longo dos anos de execução do contrato. Se o custo real para operar a carteira de saúde suplementar eleva-se (em razão da elevação dos custos médicos, custos hospitais, custos de medicamentos, instrumentos e procedimentos, etc.) alteram-se também as premissas utilizadas pela operadora para precificar a mensalidade (v.g. quebra da base objetiva do negócio jurídico) e as previsões técnicas atuariais e administrativas da companhia restam prejudicadas, o que pode levar a um colapso estrutural de grande monta e consequências. [...] No caso vertente, em que pese a possibilidade legal e jurídica de reajuste diverso daquele utilizado como parâmetro da ANS para os planos de saúde da modalidade individual, entendo que há necessidade da devida demonstração dos cálculos que serviram de base para o percentual repassado à beneficiária. Conforme já descrito alhures, é pacífico o entendimento de que se admite o reajuste das mensalidades dos planos de saúde coletivos caso haja previsão no instrumento contratual e respeito aos princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a majoração da mensalidade não se mostre arbitrária e sem fundamento. Nesse aspecto, verifico que apenas com a devida dilação probatória será possível verificar se a elevação da mensalidade é justificável ou se houve eventual ato arbitrário que pode ser considerado ilegal ou abusivo. Nesse sentido, segue entendimento deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em relação ao tema: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PLANO. ASSISTÊNCIA. SAÚDE. COLETIVO. REAJUSTES. FAIXA ETÁRIA. ANUAIS. CUSTOS. SINISTRALIDADE. AUMENTO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ABUSIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. 1. O juiz deve indeferir provas impertinentes, caso entenda que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção. Art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A apuração do percentual adequado de majoração da mensalidade do plano de saúde e dos valores objeto de devolução deve ser feita por cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. Não há que se falar em omissão, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação quando o julgador já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Tema Repetitivo n. 952 do Superior Tribunal de Justiça. As teses acima são aplicáveis aos planos coletivos. Tema Repetitivo n. 1.016 do Superior Tribunal de Justiça. 5. O Superior Tribunal de Justiça não autorizou a adoção indiscriminada de reajuste por faixa etária. A tese fixada impede a aplicação de percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor. O precedente buscou o ponto de equilíbrio entre a manutenção do plano e a proteção dos consumidores. 6. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco deverá ser aferida em cada caso concreto. O reajuste não pode ser predatório, ante a natureza da atividade econômica explorada: direito à saúde. 7. É possível a imposição de reajustes nos contratos de plano de saúde coletivos decorrentes do aumento dos custos ou da sinistralidade, desde que estejam previstos expressamente nos contratos firmados e, ainda, obedeçam a critérios atuariais objetivos, e não de forma aleatória e discricionária. 8. A operadora de plano de saúde deve demonstrar de maneira fundamentada os critérios utilizados para se atingir o índice de reajuste, sob pena de ser reputado abusivo, pois não pode ser baseado em seu mero arbítrio. 9. Apelação desprovida. (Acórdão 1690516, 07056551620198070020, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Destaco, por oportuno, que, na situação em análise, a beneficiária é portadora de um câncer raro, e, conforme descrito pelo relatório de ID 166585267 dos autos de origem, assinado por médico assistente, há risco de morte caso seja interrompido o tratamento: A Sra. Mariana Emilly de Moura, 24 anos é portadora de enfermidade classificada sob CID 10 C49.9, que é um tipo de câncer raro em coxa direita denominado "sarcoma alveolar". Foi submetida a tratamento cirurgico ( Ressecção) em 20/10/2017 e tumor na época com 13 x 6,0 x5,5 cm. Posteriomente foi submetida a radioterapia local em janeiro de 2018. Em janeiro de 2020 houve nova recaida e coxa e diseeminação para pulmão (metástase) sendo que a lesão de coxa foi retirada em maio de 2020 concomitante retirada cirurgica de doença pulmonar. Evolui com sugimento de novas lesões pulmonares sem possibilidade cirurgica tendo iniciado tratamento quimioterapico com Doxopeg e posteriormente modificado para Sutent que fez uso no período de 24/03/2021 até janeiro de 2023 quando o tratamento começou a falhar. Realizou tomografia de tórax em janeiro de 2023 que mostrou aumento importante de doença metastática pulmonar sendo então necessário modificar tratamento para imunoterapia com Atezolizumabe que iniciou fevereiro de 2023. Desde então vem apresentou excelente resposta clínica. Diante do exposto solicito que o tratamento não seja interrompido pelo risco de morte da beneficiária pela enfermidade. A paciente solicita e autoriza e autoriza a citação do seu diagnostico. (sic) [...] Assim, em sede de análise superficial, própria deste momento processual, de acordo com o acervo probatório e levando em consideração o relatório médico citado, entendo que a operadora agravante deverá assegurar a continuidade do contrato celebrado entre as partes pelo menos até a devida verificação da viabilidade de aplicação dos índices de reajuste solicitados pela agravante, que totalizam uma majoração de 66,07% sobre o valor anteriormente pago pela beneficiária. À primeira vista, portanto, sem a devida instrução que demonstre a efetiva necessidade de aplicação do aumento requerido pela agravante, visto que muito acima daquele previsto pela ANS para contratos individuais, concluo pela inexistência da probabilidade de provimento recursal no que concerne ao pedido de conceder efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada, pelas já explicitadas particularidades do caso. Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, esse não se afigura presente, pois, caso a agravante sofra algum prejuízo em razão da possível revogação posterior da liminar, aquele será de ordem unicamente financeira. Ademais, a beneficiária, em cumprimento à decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada na origem, tem a obrigação, para a manutenção do seguro, de pagar de forma tempestiva os valores devidos como mensalidade à agravante com o reajuste previsto pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para o período. Por outro lado, caso não concedida a manutenção do plano em caráter liminar com a variação estabelecida pela ANS e, ao final, seja reconhecido como procedente o direito da parte na origem em caráter definitivo, a agravada poderá ter sido seriamente prejudicada, na hipótese de necessitar da cobertura do plano durante esse interregno processual. Há que se ponderar, no presente caso, a preponderância do direito à saúde em relação ao direito de propriedade. O primeiro, caso violado, pode ser irreversível, enquanto o segundo é, por natureza, reversível. Nesse aspecto, o CPC prevê, em seu art. 302, a responsabilidade objetiva do beneficiário da tutela provisória caso a sentença lhe seja desfavorável, sendo, inclusive, preferível que a liquidação ocorra nos próprios autos. Ademais, entendo que a decisão de origem está em conformidade com a relevância da saúde – elevada ao status de direito fundamental de todos e dever do Estado (artigos 6o e 194 da Constituição Federal de 1988 – CRFB) – para a dignidade da pessoa humana e para o próprio direito à vida (art. 1o, III, e 5o, caput, da CRFB). Por todo o exposto, neste juízo de cognição sumária, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, verifico ausentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, ao passo que mantenho a decisão recorrida integralmente, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 28 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator